Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DEVIDAMENTE EQUALIZADO. PERCENTUAL DO SALÁRIO- MÍNIMO. ARBITRAMENTO REALIZADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA MAJORAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, depois de analisados os motivos salientados por ambas as partes – que possuem o objetivo de modificar o patamar do quantum alimentício estabelecido na instância de origem –, constata-se que o magistrado a quo procedeu à devida ponderação no que se refere ao trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade, então não subsiste motivo suficiente para se promover a modificação pretendida, seja para diminuir seja para majorar o percentual estabelecido na sentença recorrida.
2. Não “se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância” (Acórdão 1852999, 07142933320228070020, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e não provido.